Tribunal: STF
Processo: ARE 1063102
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 15 – LEI N° 12.651/2012 – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo, consignando a viabilidade de consideração da área de preservação permanente para cômputo da área de reserva legal, considerada a Lei nº 12.651/2012. Concluiu pela natureza de ordem pública e pela aplicabilidade imediata da norma. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados o artigo 225, § 1º, incisos I, III e VII, e § 3º, da Constituição Federal. Alega a necessidade de recomposição das áreas de preservação permanente no imóvel rural denominado “Fazenda Paredão”, bem como a instituição e o registro da área de reserva legal. Insiste na inconstitucionalidade incidental do artigo 15 do Código Florestal, tendo-o como contrário ao princípio da vedação do retrocesso. Discorre sobre a matéria de fundo. Tece considerações sobre a legislação de regência.
    3. Colho da decisão recorrida os seguintes fundamentos: 
    Comprovado o descumprimento da obrigação legal, o caso era mesmo de condenação dos réus, proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Paredão", Município de Rio Claro, no dever de instituir/demarcar a área de reserva legal, obrigações estas mantidas pelo Novo Código Florestal (Lei n° 12651/2012).
    E ao contrário do que sustenta o recorrente, a instituição da reserva legal nos moldes dos artigos 15 e 66, §3º , do Novo Diploma Legal não implica em retrocesso, pois a legislação florestal revogada já previa o cômputo da APP na área de reserva legal. 
    É de se ressaltar que o novo diploma perfaz norma de ordem pública, gozando, portanto, de aplicabilidade imediata.
    As alterações trazidas pela Lei n° 12.651/2012, benéficas ou não aos proprietários das áreas em debate, devem ser consideradas circunstâncias supervenientes a serem observadas pelo julgador, nos termos do artigo 462 do CPC. 
    […]
    A alegada inconstituciona1idade dos citados dispositivos vem sendo refutada pelas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, valendo frisar a inexistência de decisão, seja em caráter liminar, seja definitiva, no que tange à inadaptação do artigo à ordem jurídica vigente.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento das ações de direta de inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e ação declaratória de constitucionalidade nº 42, relator o ministro Luiz Fux, assentou a harmonia do citado artigo com a Constituição Federal. Confiram com o teor da ementa a seguir:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
    […]
    Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal.
    4. Ante o precedente, conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator